Tribunal: TJMT
Processo: 1004227-67.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004227-67.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA DE BARROS LOBO OLIVEIRA - CPF: 966.824.001-44 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004227-67.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): ADRIANA DE BARROS LOBO OLIVEIRA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTES DE SAÚDE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o-A C/C 8o, DA LEI 11.359/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA ASSEGURADA PELA CF – LEI MUNICIPAL REGULANDO OS CONTRATADOS POR REGIME ESTATUTÁRIO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA AUTONOMIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de adoção de piso salarial fixado em norma federal para agentes municipais de saúde, cuja lei local adotou o regime estatutário, confronta com a autonomia do Município, o qual, nos termos das decisões proferidas pela Suprema Corte, o STF, possui autonomia administrativa, financeira e municipal, nos termos dos artigos 29 e 30, I. ambos da
CF
.

Conforme precedente do STF, diante da adoção do regime estatutário pela municipalidade, por meio de lei local, não se pode pretender vincular o piso salarial a normativa federal em razão da autonomia para fixar valores a título de salário,

Optando a municipalidade pelo regime estatutário para os agentes de saúde, estes não gozam dos mesmos direitos dos concursados, nem usufruem das regras do regime celetista, exatamente como no caso em tela

Portanto, a pretensão de fixação de um teto nacional, quando a municipalidade aprovou ato normativo próprio regulando a matéria, mostra-se descabida. Logo, a fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, bem como viola a separação dos poderes, devendo o pleito ser julgado improcedente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não é possível exigir o pagamento de incentivo financeiro adicional, ou, ajuste salarial com base em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, sendo necessária a edição de Lei Municipal de Iniciativa do Chefe do Executivo, já que não consta nos autos nenhuma lei editada nesse sentido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado sua decisão na ausência de previsão legal que dê amparo a pretensão da recorrente, não prospera tal fundamento eis que a atribuição para legislar sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), é da União, conforme § 5°, do artigo 198 da CRFB/1988, alterado pela Emenda Constitucional n° 63, de 2010.

Alegou que a regulamentação referida no § 5°, ocorreu por meio da Lei n° 11.350/2006, a qual instituiu o piso salarial profissional nacional, bem como outras disposições, cabendo aos entes da administração direta observarem e efetivarem as normas instituidoras e, ainda, que além de fixar o piso salarial nacional, a Lei Federal programou um escalonamento anual da verba.

Sustentou que a implementação do piso salarial aos agentes comunitários de saúde surgiu quando da entrada em vigor da Lei no 12.994/14, sendo que sua obrigação tornou-se efetiva a partir de 18/06/2014, de modo que haveria que ser observada, incondicionalmente pelo município recorrido, logo, carece de fundamentos a decisão recorrida que julgou improcedente a pretensão da recorrente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja reconhecido o direito da Recorrente a receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem salarial desde o mês de janeiro/2019 e demais diferenças vincendas a ser contabilizadas até a efetiva implantação do piso salarial, bem como seja o Recorrido compelido a implementar o piso salarial profissional nacional e observar o reajustes anuais, ambos fixados na Lei n° 11.350/2006, devendo incidir tal diferença inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente, ora Recorrente, pretende a aplicação de piso salarial federal ao caso concreto, pois sustenta que é agente municipal de saúde e, por isso, faz jus ao recebimento de valor correspondente ao piso salarial fixado pela Lei n° 11.350/2006, alterada pela Lei no 12.994/14.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a improcedência da pretensão seja mantida, pois o pedido confronta com a autonomia do Município, o qual, nos termos das decisões proferidas pela Suprema Corte, o STF, possui autonomia administrativa, financeira e municipal, nos termos dos artigos 29 e 30, I. ambos da
CF
:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Portanto, a pretensão de fixação de um teto nacional, quando a municipalidade aprovou ato normativo próprio regulando a matéria, mostra-se descabida. Logo, a fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proferida em Recurso Extraordinário:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9o-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8o do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. 3.
Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9o-A e seu § 1o vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8o da Lei 11.350/2006. 4. É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT
. 5. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1o, II, da Lei Maior. 6. A exegese do § 5o do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo. 7. No caso vertente, o Município de Salvador optou, nos termos do art. 8o da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemias ao regime estatutário próprio, e o fez por meio da Lei Municipal 7.955/2011.
Em consequência, esses servidores passaram a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, previsto na Lei Municipal no 7.867/2010. 8. Ao assim agir, o Município se desvinculou da norma federal (art. 9o-A, §1o, da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014), que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista
. 9. Acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. 10. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1263619 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC
06-07-2020
).

Portanto, estando os agentes de saúde de Tangará da Serra/MT vinculados ao regime estatutário – Lei Municipal n. 4.223/ 2014 – não há que se falar em vinculação ao piso salarial nacional pretendido.

Nesse sentido, cito precedentes recentes da Turma Recursal Única dos Juizados de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AGENTES DE SAÚDE / ENDEMIAS – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ARTIGO 9o-A C/C 8o DA LEI 11.359/2006 QUE DEVEM SER CONJUGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR A AUTONOMIA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL QUE TORNA OS CONTRATADOS VINCULADOS AO REGIME ESTATUTÁRIO – POSSIBILIDADE DE AUTONOMIA LEGISLATIVA EM COTEJO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.350/2006 – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a necessidade de conjugar as disposições dos artigos 8o e 9o-A da Lei 11.350/2006, bem como, diante do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1264117, referendada no AG. INTERNO aviado na mesma decisão, de onde, escolhido o regime estatutário pela municipalidade, com lei local, esta teria autonomia de fixar os valores salariais, não tendo os estatutários os mesmos direitos dos concursados, bem como, optando pelo regime estatutário, as regras impostas pela municipalidade são diversas dos municípios que optaram pelo regime celetista, exatamente como no caso em tela
.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004053-58.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE
18/06/2021
).

RECURSO INOMINADO – AGENTES DE SAÚDE / ENDEMIAS – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ARTIGO 9o-A C/C 8o DA LEI 11.359/2006 QUE DEVEM SER CONJUGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR A AUTONOMIA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL QUE TORNA OS CONTRATADOS VINCULADOS AO REGIME ESTATUTÁRIO – POSSIBILIDADE DE AUTONOMIA LEGISLATIVA EM COTEJO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.350/2006 – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a necessidade de conjugar as disposições dos artigos 8o e 9o-A da Lei 11.350/2006, bem como, diante do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1264117, referendada no AG. INTERNO aviado na mesma decisão, de onde, escolhido o regime estatutário pela municipalidade, com lei local, esta teria autonomia de fixar os valores salariais, não tendo os estatutários os mesmos direitos dos concursados, bem como, optando pelo regime estatutário, as regras impostas pela municipalidade são diversas dos municípios que optaram pelo regime celetista, exatamente como no caso em tela.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004220-75.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE
18/06/2021
).

Em assim sendo, não há qualquer irregularidade nos pagamentos, visto que a municipalidade está amparada pela autonomia legislativa, financeira, administrativa, não cabendo qualquer interferência, sob pena de violação ao princípio da independência dos poderes, tal como fixado pela Suprema Corte.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021